Tribunal: STF
Processo: MS 38103
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages e pela magistrada Priscila de Castro Murad contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado no acórdão por meio do qual foi determinada a instauração de ofício de revisão de processo disciplinar. Tal revisão foi determinada para verificar a necessidade de majorar a penalidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em Processo Administrativo Disciplinar – PAD. 
    Os impetrantes informam, inicialmente, o seguinte:
    “O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra a Magistrada PRISCILA DE CASTRO MURAD, ao fundamento de que esta havia praticado vários atos que feriram a Lei de Organização da Magistratura Nacional.
    O procedimento foi instruído e, ao final, o TJES, por entender comprovado alguns atos da Magistrada, aplicou à mesma a pena de censura.
    Inconformada com tal decisão por entender que o Processo Administrativo Disciplinar está eivado de nulidades, a ora Impetrante Priscila de Castro Murad ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 0002967-15.2021.8.08.0024, perante 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, onde pleiteou a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, sendo que tal ação encontra-se em plena e efetiva tramitação regular.
    Surpreendentemente, o Tribunal Pleno do CNJ em 29/06/2021 determinou a instauração de Procedimento de REVISÃO DISCIPLINAR contra a ora Impetrante Magistrada Priscila de Castro Murad objetivando majorar a pena aplicada pelo TJES.
    Na oportunidade da designação da sessão, o Advogado da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES – e da Impetrante Priscila de Castro Murad, requereu o adiamento da sessão, em razão de que é Julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MG e que havia sido convocado para participar da sessão do Conselho de Ética da OAB em data ANTERIOR à sua intimação para a sessão de julgamento do CNJ. Porém, INDEFERIU o pedido, ou seja: o Advogado da ANAMAGES e da Magistrada Priscila Murad não pode participar da sessão e fazer a imprescindível sustentação oral.
    O Plenário do Conselho Nacional de Justiça acolheu o pedido da Corregedora Nacional de Justiça e determinou a instauração da REVISÃO DISCIPLINAR.”  
    Afirmam, ainda, que:
    “Ante a preponderância das decisões proferidas pelo órgão judiciário sobre a autoridade administrativa, a decisão do CNJ que determinou a ‘instauração, de ofício, da revisão de processo disciplinar, para verificação da necessidade de modificar a penalidade aplicada à Juíza de Direito Priscila de Castro Murad’, mostra-se inútil, até mesmo por razões de economia processual, pois em sobrevindo decisão judicial declarando a nulidade do PAD na origem, leva a extinção da revisão, para verificação da necessidade de majorar a penalidade aplicada, tendo em vista a supremacia da decisão judicial. 
    Com o máximo respeito, não é o caso de ‘necessidade ou não do sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 0002967-15.2021.8.08.0024’, mas sim, a extinção da revisão.
    Isso porque, a judicialização pela Magistrada contra a instauração do PAD pelo TJES e a concomitância de processos administrativo e judicial com objetivos em conflito, implica extinção da revisão no âmbito do CNJ.”
    Prosseguem aduzindo que: 
    “A revisão do PAD não poderá resultar agravamento da sanção aplicada à Magistrada depois do transito em julgado na origem que resultou na pena de censura imposta pelo TJES, em virtude da proibição do bis in idem e da reformatio in pejus.
    [...]
    O que se tem aqui é uma revisão, de ofício, pelo CNJ de processo disciplinar já transitado em julgado na origem, para verificação da necessidade de majorar a penalidade aplicada à Juíza de Direito Priscila de Castro Murad, com base em processo findo no TJES, com sanção de censura aplicada, ou seja, com reformatio in pejus, a qual está em sentido contrário à jurisprudência do STF que proíbe o agravamento da penalidade imposta a servidor, após o encerramento do respectivo processo disciplinar na origem, com o julgamento definitivo pela autoridade competente local, como no caso dos autos.”
    Ao final, pleiteiam:
    “i) Tramitação sigilosa do mandamus, assim como tramitou em segredo de justiça o Pedido de Providências n. 0009803-07.2018.2.00.0000, bem como tramita a Ação Anulatória n. 0002967-15.2021.8.08.0024, e agora, a Revisão Disciplinar n. 0005062-16.2021.2.00.0000, visando resguardar o nome da Magistrada. 
    [...]
    iv) concessão da segurança ao final, confirmando-se a liminar precedentemente deferida.”
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento liminar, por não considerar configurada a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, eis que, do ato impugnado, não há possibilidade de resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança (Lei 12.016/2003, art. 7º, III).
    Inexistente risco de irreversibilidade, a medida liminar não se justifica, porque, na eventualidade de vir a ser concedido o writ mandamental, poderá ser invalidado e desconstituído eventual ato punitivo, com todas as demais consequências advindas de tal invalidação e desconstituição.
    Ademais, a questão da prévia judicialização da matéria será aprofundada após a distribuição do feito ao Conselheiro que vier a ser designado relator, mostrando-se prematura a definição, neste momento processual, a respeito da questão. Nesse aspecto, confira-se o que constou da decisão da Corregedora Nacional de Justiça:
    “Preliminarmente, a magistrada alega a impossibilidade de atuação do Conselho Nacional de Justiça neste caso porque foi proposto no âmbito judicial AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 0002967-15.2021.8.08.0024, perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, arguindo a nulidade desde a instauração e a tramitação do PAD, uma vez que fora conduzido com total violação do Princípio do Devido Processo Legal, bem como sem observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla defesa. 
    No entanto, conforme a própria magistrada alega, a matéria levada à discussão na esfera judicial resume-se a nulidades ocorridas no Procedimento Administrativo Disciplinar, abordando questões relacionadas a instauração e a tramitação. 
    O objeto destes autos restringe-se a necessidade de abertura de procedimento revisional para análise mais detida acerca de um possível redimensionamento da sanção disciplinar aplicada à juíza Priscila de Castro Murad, nos termos do artigo 83, I, e 86 do RICNJ. 
    As questões abordadas são, portanto, distintas, e eventual prejudicialidade externa deverá ser apreciada em momento oportuno. 
    Neste cenário, o momento processual atual exige a apreciação, pelo Plenário, da necessidade ou não de instauração da revisão disciplinar para evitar a decadência do direito. 
    Caso o Plenário acolha a pretensão, o procedimento será encaminhado, por sorteio, a um Conselheiro, a quem caberá a análise das preliminares arguidas pela parte e decidirá pela necessidade ou não do sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 0002967-15.2021.8.08.0024.”
    Sendo assim, neste juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida nestes autos,  indefiro o pedido de medida liminar.
    Solicitem-se informações. 
    Cite-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (Lei 12.016/2009, art. 7°, II). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009).  
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator